Tribunal: STF
Processo: ARE 1371960
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade. Revisão geral anual. Omissão legislativa. Dever de pronunciamento fundamentado do Poder Executivo. Temas nº 19 e nº 624 do ementário da Repercussão Geral. Provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário pela qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O Colegiado de origem havia reconhecido a perda superveniente de objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, devido à revogação sucessiva de leis complementares municipais que tratavam da Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo de Várzea Grande.
2.  O sindicato requerente busca a declaração de omissão legislativa do Poder Executivo municipal pela ausência de proposição quanto ao reajuste geral anual referente ao período de 2019/2020 para cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande.
3. A representação foi julgada improcedente. Posteriormente, o recurso extraordinário foi parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda fosse apreciada à luz dos Temas nº 19 e nº 624 do ementário da Repercussão Geral. Contudo, o Tribunal de origem limitou-se a extinguir a demanda por perda superveniente de objeto.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a revogação de lei municipal que previa reajuste dos professores implica a extinção do processo por perda superveniente de objeto, tendo em vista a ação proposta em razão da omissão Poder Executivo Municipal em propor reajuste anual às demais categorias de servidores públicos locais.
III. Razões de decidir
5. A revogação da norma municipal não acarreta a extinção do processo por perda superveniente de objeto no que tange à alegada omissão legislativa do Poder Executivo em propor o reajuste salarial.
6. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas RG nº 19 e nº 624), o Poder Judiciário não tem competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei para revisão geral anual ou fixar índice de correção. No entanto, o Executivo tem o dever de se pronunciar de forma fundamentada sobre a impossibilidade de conceder a revisão geral anual da remuneração dos servidores.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo provido e recurso extraordinário parcialmente provido para reformar parcialmente o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que prossiga na análise do pedido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Temas RG nº 19 e nº 624).

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão em face da revogação sucessiva das Leis Complementares municipais n. 4.592/2020, 4.660/2020, 4.877/2022, 5.096/2023 e 5.220/2024, que dispunham sobre a Revisão Geral Anual dos servidores do Poder Executivo de Várzea Grande.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
2. A questão em discussão consiste em saber se persiste a omissão legislativa inconstitucional alegada pelo sindicato, diante da sucessiva revogação das normas que fundamentaram a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. 
 III. RAZÕES DE DECIDIR  
3. A revogação sucessiva da legislação que fundamentava a ação extinguiu o objeto da demanda, tornando inexigível o controle abstrato de constitucionalidade sobre norma inexistente. 
4. A alteração do quadro normativo, com edição de nova legislação (Lei Complementar n. 5.220/2024), implica perda superveniente de objeto, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.  
5. A jurisprudência consolidada determina que a revogação ou alteração substancial da norma impugnada extingue a ação direta por ausência de objeto e interesse processual, incidindo o disposto nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.  
6. A revisão geral anual foi posteriormente realizada, contemplando os cargos questionados, e o Município justificou as limitações fiscais que impediram a concessão do índice pleiteado anteriormente. 
 IV. DISPOSITIVO E TESE  
7. Agravo regimental conhecido e desprovido.  
Tese de julgamento: 1. A revogação sucessiva da norma impugnada implica a perda superveniente do objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 
2. A superveniência de nova regulamentação que altera substancialmente o quadro jurídico afasta o interesse processual e obsta o prosseguimento da ação constitucional.  
Dispositivos relevantes citados: LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, art. 485, incisos IV e VI.
 Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1495/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/09/2009; STF, ADI nº 5658/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2024; TJMG, ADI nº 10000150429124000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 27/04/2016.” (e-doc. 26).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. art. 5º, caput e incs. LIV e XXXVI, e 37, inc. XIII, da Constituição da República. 

2.2. Afirma que a revogação da Lei Complementar municipal nº 4.592, de 2020, não implica a extinção da presente demanda, tendo em vista que: (a) o STF já havia determinado o retorno dos autos, a fim de que o TJMT julgasse a representação, a partir dos Temas nº 19 e nº 624 do ementário da Repercussão Geral, e (b) a norma indicada é inconstitucional por omissão, “pela não previsão do índice inflacionário do reajuste geral anual referente ano de 2019/2020 relativa aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande”.

2.3. Requer o provimento do apelo extremo, com o objetivo de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos, sendo declarada a mora legislativa da Prefeitura Municipal de Várzea Grande quando ao reajuste dos professores no período de 2018/2019 (e-doc. 28).

É o relatório.

Decido.

3.  No caso, foi ajuizada ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, buscando o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público a declaração de omissão do Poder Executivo quanto ao reajuste geral das categorias por ele representadas, relativo ao período 2019/2020. Eis o que consta da petição inicial:

“A omissão inconstitucional a ser declarada é a não previsão em LEI do índice inflacionário do reajuste geral anual referente ao de 2019/2020 relativa aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande.” (e-doc. 7, p. 6).

4. Na peça, sustentou, também, que a Lei municipal nº 4.592, de 2020, voltada aos professores, não inclui ”a revisão aos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande”. 

5. A representação foi julgada improcedente, tendo o Colegiado de origem assentado que a norma municipal indicada foi editada em decorrência da Lei federal nº 11.738, de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica.

6. O recurso extraordinário interposto na sequência foi provido em parte, determinando-se o retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda fosse apreciada considerado o decidido pelo STF nos Temas RG nº 19 e nº 624. 

7. O Colegiado a quo, entretanto, limitou-se a extinguir a demanda, por perda superveniente de objeto, tendo em vista a revogação da Lei municipal nº 4.592, de 2020 (e-doc. 24). 
 
8. A revogação da mencionada norma não implica a extinção do processo por perda superveniente de objeto no tocante à alegada omissão legislativa do Poder Executivo em propor o reajuste salarial pretendido. Cabe ao Judiciário determinar que o Executivo local explicite as razões pelas quais deixou de apresentar a proposta de reajuste. Essa é a jurisprudência do STF. Foi nesse sentido a decisão por mim exarada nestes autos, acostada ao e-doc.19, cujo teor é seguinte:

“(...) 4. O acórdão recorrido contraria, em parte, a jurisprudência do STF. Com efeito, no julgamento do RE nº 843.112-RG/SP, o Plenário, julgando o Tema RG nº 624, reiterou o decidido no Tema RG nº 19. Salientou que, a despeito de inexistir o dever específico para a Administração Pública de conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores, cabe-lhe pronunciar-se expressamente no tocante às razões pelas quais deixou de fazê-lo. Confira-se a ementa do precedente indicado: 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 
2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 
3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 
4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233).
5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 
6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 
7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão Plenário, DJ de 29/6/2001. 
8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 
9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 
10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 
11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 
13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 
13. Recurso Extraordinário PROVIDO para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”
(RE nº 843.112-RG/SP, Tema RG nº 624, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 22/09/2020, p. 04/11/2020; grifos acrescidos). 
5. Assim, em se tratando de ação de inconstitucionalidade por omissão, cabe ao Tribunal a quo apreciar o pedido declaração de mora da Administração, bem como requerer pronunciamento específico quanto à impossibilidade de concessão de revisão geral anual nos vencimentos dos servidores. 
6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo desde logo o extraordinário, provendo-o em parte para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que prossiga na análise do pedido na forma da jurisprudência do Supremo (Temas RG nº 19 e nº 624).” (e-doc. 19).

9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o extraordinário, provendo-o para, reformado parcialmente o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao Colegiado de origem, a fim de que cumpra o que estabelecido na decisão contida no e-doc. 19.

Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator